Tribunal: TJSP
Processo: 0012671-37.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Rodoanel. Trecho Sul. Área remanescente com acesso precário à via pública. Desapropriação indireta ou indenização pela depreciação. Sentença que reconheceu apenas a desvalorização do terreno, fixando indenização no valor histórico de R$ 3.540.726,00. Julgamento convertido em diligência para manifestação do perito sobre a impugnação da autora e laudo divergente do assistente

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Rodoanel. Trecho Sul. Área remanescente com acesso precário à via pública. Desapropriação indireta ou indenização pela depreciação. Sentença que reconheceu apenas a desvalorização do terreno, fixando indenização no valor histórico de R$ 3.540.726,00. Julgamento convertido em diligência para manifestação do perito sobre a impugnação da autora e laudo divergente do assistente técnico. Acordo celebrado entre as partes para garantir o acesso à via pública mediante servidão de passagem em faixa da área de domínio de Dersa, arcando a autora com as despesas necessárias. Elementos dos autos indicam que o trecho em questão corresponde ao acesso identificado no projeto de implantação do Rodoanel como "Ramo 32034", de forma que a servidão foi instituída com a aprovação da construção da rodovia pelo Decreto Estadual 50581/2006. Acordo, que cumpre homologar, não supera a indenização pela desvalorização do terreno, pelo fato do acesso estar inacabado e pela perda do fornecimento direto de água encanada e energia elétrica. Impugnações que cumpre rejeitar. Prevalência do montante estimado pela perícia. Correção monetária a partir da data-base desse montante. Acordo homologado. Recursos não providos, com observação sobre o termo inicial da correção monetária.